Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE CONSUMIDOR E AUTOESCOLA. OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após julgar inepta a inicial em relação ao Detran/DF, extinguiu o processo sem resolução do mérito face a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para julgar demanda em face de particulares. Em seu recurso alega que o Detran possui responsabilidade objetiva, de modo que responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Assim, alega que o Detran é órgão regulador e fiscalizador das autoescolas, de modo que assegura a regular prestação dos serviços para os consumidores. Desse modo, conclui que ocorreu omissão administrativa, visto ter permitido que empresa com histórico de que não possuía boas condições continuasse a exercer as suas atividades, de modo que deve responder pelos prejuízos sofridos pela autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas apenas pelo Detran/DF.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual legitimidade passiva do Detran/DF para caracterizar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
4. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer combinada com danos morais. Para tanto, alega que a autoescola não atendeu à obrigação contratual assumida, visto que a parte autora pagou pelo pactuado mas não obteve a prestação dos serviços face o encerramento das atividades da autoescola. Quanto ao Detran/DF a parte autora afirmou na sua inicial que “como órgão responsável pela fiscalização das atividades das autoescolas, pode ser responsabilizado subsidiariamente caso fique demonstrada omissão na fiscalização que tenha contribuído para o prejuízo sofrido pela consumidora”. Assim, a parte autora pleiteou a sua transferência para uma outra autoescola para concluir o processo de habilitação sem prejuízo financeiro, bem como a condenação por danos morais.
5. Constata-se que a demanda trata de relação exclusiva entre particulares decorrente de descumprimento contratual. Isso porque a pretensão da parte autora é que seja fornecido o regular serviço contratado após o pagamento integral dos serviços para a autoescola que encerrou as suas atividades, bem como o dano moral decorrente do desgaste da situação vivenciada. Percebe-se, portanto, que inexiste qualquer relação obrigação entre a parte autora e Detran/DF, de modo que a pretensão não pode ser direcionada à autarquia de trânsito. Enfim, pontue-se que a fiscalização das autoescolas não atrai a responsabilidade do Detran pelos danos ocasionados, tampouco possuindo obrigação legal ou contratual na qualidade de “garante” por eventual encerramento das atividades da autoescola sem que fosse fornecido à parte autora a possibilidade de continuidade do processo para emissão da sua habilitação. Assim, evidente a ilegitimidade passiva do Detran/DF na situação dos autos, o que afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do Detran/DF, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.